Tribunal: TJDFT
Processo: 0756004-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9o, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUESTÕES FÁTICAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. GARANTIA. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se dos autos não se verifica elementos suficientes para comprovar as agressões à integridade física da vítima, não há como condenar o réu pelo crime de lesões corporais capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal. Por outro lado, subsistindo elementos para a condenação pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), possível a emendatio libelli em grau recursal.

2. Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, é cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, prevista no art. 383 do mesmo diploma normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa.

3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, na maioria das vezes às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.

4. Nos casos em que realizado, em primeira instância, um juízo absolutório, a reforma prejudicial ao réu na seara recursal (condenação), em razão de recurso do órgão acusatório, exige a remessa dos autos ao Juízo de origem para realização da dosimetria da pena, sob pena de indevida supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

5. O julgador, quando da fixação da pena, por vezes leva em consideração questões fáticas, que dependem da análise de provas. Nessa hipótese, a imposição da pena em segunda instância ensejaria o proferimento de sentença irrecorrível, ferindo de morte o princípio da ampla defesa, porquanto eventual pretensão de reexame da pena esbarraria na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme disposto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Destaca-se que os tratados internacionais que cuidam de direitos humanos ocupam lugar privilegiado na ordem hierárquica das normas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.